Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707989-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL - GDF REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON CARDOSO ALKMIM JUNIOR AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0708606-81.2022.8.07.0018), que tem como requerente o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. A decisão agravada acolhei em parte a impugnação apresentada, nos seguintes termos (ID 140752089): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver: a) litispendência; b) ilegitimidade ativa; c) ausência de documentação dos substituídos; d) prescrição; e) excesso de execução (ID 137253523). Viabilizado o contraditório, a parte credora se manifestou no ID 140498688. É a exposição. DECIDO. Da Litispendência Em conformidade com as ponderações feitas pelo executado, em relação à parte exequente de nome MARCIO HENRIQUE DA FONSECA , verifica-se que o pleito executório foi formulado em duplicidade, haja vista que figura ele, igualmente, no cumprimento coletivo de sentença. Quanto a este aspecto, extrai-se que a parte credora postula a desistência do feito em relação àquele beneficiário. Desta forma, homologo o pedido de desistência apresentado pela parte exequente e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à parte credora, MARCIO HENRIQUE DA FONSECA . Da Ilegitimidade Ativa Sustenta o executado que o sindicato, em nome próprio, não tem legitimidade para promover execução individual em ação coletiva em que tutela direito coletivo em sentido estrito. Acrescentando que, apenas no caso de direitos individuais homogêneos, de forma subsidiária, os sindicatos poderiam ajuizar execuções individuais, com a indicação dos beneficiados. Contudo, razão não lhe assiste. Isto, pois, os credores arrolados na exordial, encontram-se devidamente identificados e o Sindicato representante da categoria está devidamente investido no múnus, contando, para tanto, com o necessário instrumento de mandato. Sobre a temática, confira-se o seguinte julgado: A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços. (AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012) Há que se destacar, ainda, que, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642 (Tema 823) "os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". Ademais, a indicação dos credores na forma como se deu viabilizou a manifestação específica pelo executado, notadamente quanto ao valor devido a cada qual, de modo que desarrazoada se mostra a pretensão externada em sede de impugnação de complementação da documentação pertinente a cada um dos credores. Por fim, há que se corroborar que prejuízo algum sobejará aos credores, na medida em que, o valor do crédito a ser eventualmente auferido por cada qual será objeto de levantamento por cada um dos beneficiários, não havendo o que se cogitar em locupletamento do ente sindical. Portanto, configurada está a legitimidade da parte credora. Da Documentação dos Substituídos Como se vê, o executado sustenta ser inviável o reconhecimento do direito postulado por ausência da necessária documentação suscetível de identificar cada um dos credores, notadamente quanto à sua vinculação funcional aos quadros da Administração Pública. Quanto ao ponto, tem-se que razão não subsiste ao aventado argumento. Isso porque, repise-se, os credores foram arrolados na peça vestibular com referência ao nome completo de cada um, o que, por certo, já se revela suficiente para que o executado diligenciasse os respectivos dados em seus assentos funcionais e, assim, aferisse a regularidade dos valores discriminados para cada qual, o que, inclusive, foi por ele feito. Sob essa asserção, tem-se que desnecessária a dilação de prazo ao executado para manifestação pontual após juntada dos documentos pessoais, uma vez que, repise-se, tal circunstância de modo algum constitui causa obstativa ao exercício do direito de impugnação por parte do devedor. Da Prescrição Verbera o executado que no caso em comento não incide a tese firmada no Tema Repetitivo n. 880 do STJ, na medida em que o cumprimento de sentença não se encontrava condicionado à apresentação das fichas financeiras, as quais foram apresentadas em 12.02.2007, não havendo, portanto, justificativa para apresentação do cumprimento de sentença quando decorridos mais de 18 (dezoito) anos do acórdão prolatado na ação coletiva, transitado em julgado na data de 12.12.2003. Em que pese a execução coletiva tenha sido deflagrada com a apresentação das fichas financeiras, observa-se que o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade almejando o reconhecimento da prescrição incidente à hipótese vertente, o que foi rejeitado na origem. Tem-se que, irresignado com a decisão prolatada pelo juízo a quo, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos n. 0000293-18.2011.8.07.0000), o qual, não obstante tenha sido provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com o reconhecimento da prescrição, teve o acórdão reformado por ocasião do pronunciamento do STJ em sede de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF, oportunidade na qual considerou aplicável à espécie a tese firmada no Tema n. 880. Ao que pertine ao ponto ora sob análise, mister se faz referenciar que, em sede do agravo em recurso especial interposto pelo Distrito Federal, nestes termos ponderou o STJ (ID 123812311 – pág. 76, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001): No caso, a parte recorrente não fez o distinguishing necessário, limitando-se a afirmar que, em razão dos marcos temporais existentes nos autos, haveria a ocorrência de prescrição, razão pela qual seria inviável o juízo de conformação. Registre-se, por oportuno que, não obstante o Tribunal de origem tenha realizado o juízo de conformação com o julgado repetitivo (e-STJ fls. 380/387), é certo que, em momento posterior o STJ, acolheu em parte os embargos de declaração opostos nos autos do REsp 1.336.026/PE para constar que "(...) os efeitos decorrentes dos comandos contidos no julgado neste acórdão ficam modulados a partir de 30/06/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha essa providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/06/2017". (Ressalvam-se os grifos) O acórdão em comento transitou em julgado na data de 18.04.2022 (ID 123812311 – pág. 88, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001). Frente a isso, nos autos de cumprimento coletivo sobreveio decisão indeferindo a habilitação de novos credores para além daqueles arrolados originariamente no feito, almejando-se, com a medida em questão, não tumultuar o trâmite final daquela demanda, tendo em vista que os valores devidos já se encontravam devidamente discriminados. À vista de todos os marcos temporais precedentemente assinalados, é fora de dúvida que no caso em comento não se perfectibilizou a prescrição, haja vista que, tendo o trânsito em julgado do cumprimento coletivo se dado apenas em 18.04.2022, a prescrição da pretensão executória dar-se-á, apenas, em 18.10.2024. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa de julgado promanado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema ora em apreciação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAUDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. 1. A interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato também interrompe a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como do STJ. 2. Para que haja a interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de execução coletiva, não se faz necessária a discussão acerca da legitimidade do Sindicato para ajuizamento da ação. 3. Havendo a interrupção da contagem do prazo prescricional em virtude do ajuizamento de execução coletiva, a retomada do prazo se dará pela metade em observância ao disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF, contado a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Não tendo havido o trânsito em julgado da sentença coletiva, não houve o reinício da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT – Acórdão n. 1621687; Processo n. 0709826-71.2022.8.07.0000; Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA; 4a Turma Cível; Data de Julgamento: 22/09/2022; Publicado no DJE : 06/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Sob tais constatações, REJEITO a exceção substancial peremptória da prescrição. Do excesso de execução O título executivo que fundamenta o presente cumprimento é a Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, em trâmite nesta Vara, segundo a qual o executado foi condenado a pagar aos substituídos o auxílio alimentação nos seguintes termos: Assim, atenta ao fato de que onde prevalece a mesma razão, deve imperar a mesma disposição, DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data de sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. Inicialmente, verifica-se que sustenta a parte credora ser devida a verba em questão no período compreendido entre janeiro/1996 e abril/2002. Em que pese o executado sustente que o benefício alimentação foi restabelecido ainda no ano 2000, tal circunstância não se sustenta por si só, haja vista que não apresentou qualquer elemento que assegurasse respaldo a tal argumento. Com efeito, não obstante o Decreto no 21.678/00 tenha assegurado o restabelecimento do auxílio-alimentação a partir de 01.11.2000, o fez apenas em relação aos servidores que auferiam remuneração mensal de até R$ 500,00 (quinhentos reais), tal como estabelece o artigo 1o daquele Decreto. A hipótese dos autos, contudo, não se amolda naquele dispositivo, ante a inexistência de elementos que evidenciem que os exequentes auferiam aquela quantia e, tampouco, tiveram o valor do benefício adimplido a partir daquele lapso, de modo que outra conclusão não há, senão, a de que ficam abrangidos unicamente pelo disposto na Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002, a qual determinou o restabelecimento do pagamento do referenciado benefício a partir de 1o de maio de 2002. Quanto à participação do servidor no custeio do benefício, tem-se que regem os percentuais incidentes na espécie a Portaria n. 58 de 29 de novembro de 1995, e a Lei n. 1.136 de 10 de julho de 1996. Compulsando os cálculos apresentados pela parte credora, tem-se que inequívoco se revela que a incidência dos percentuais de participação se deu em consonância com as disposições regulamentares respectivamente vigentes a cada período, de modo que devem prevalecer. Por derradeiro, quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do crédito, verifica-se que o título judicial foi silente quanto ponto. Destarte, forçoso se faz concluir que deve incidir no caso a aplicação dos índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela c. Corte Cidadã. Isso porque, no julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), o STF declarou inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, circunstância que impede a aplicação da TR ao feito em epígrafe, como pretende fazer crer o executado. Outrossim, há que se destacar que na data de 08.12.2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. De tal modo, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. Sob esta vertente, na apuração do crédito, deverão ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: (a) juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados para: a) julgar extinto o feito em relação ao credor MARCIO HENRIQUE DA FONSECA, em face da litispendência; b) definir que o valor do crédito é devido entre os meses de janeiro/1996 e abril/2002, apenas aos servidores que estivessem na ativa durante aquele período; c) estabelecer que, em relação à participação do servidor no custeio do benefício, devem ser observados os percentuais indicados pela parte exequente na planilha de cálculo apresentada no id. 129172782, na medida em que se encontram em conformidade com os parâmetros definidos na Portaria n. 58 de 29 de novembro de 1995 e na Lei n. 1.136 de 10 de julho de 1996; d) na atualização dos cálculos deverá ser observado: (I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (II) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (III) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (IV) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Tendo em vista a sucumbência parcial, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais abaixo, sobre o excesso de execução assim compreendida a diferença despontada entre o valor a ser apurado pela Contadoria e aquele, atualizado, apontado originariamente como devido pela parte credora, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: I - dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do crédito na forma acima consignada. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no id. 129803913. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 144934670): “Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; O embargante alega que a decisão atacada carece por omissão, contradição, obscuridade e erro. Pois bem. DA CONTRADIÇÃO Especificamente no que se refere à contradição, observa-se que o consoante registrado no REsp 1.250.367 de relatoria da Ministra Eliana Calmon, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”. DA OMISSÃO Em se tratando de omissões que aponta no julgado, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. DO ERRO MATERIAL Ademais, não se vislumbra, à toda evidência, a existência de erro material. DA OBSCURIDADE Igualmente, a decisão não se mostra obscura na medida em que os pontos controvertidos foram adequadamente abordados e que conclusão externada decorre, de forma natural, das ponderações realizadas. À toda evidência, a pretensão de reforma foi veiculada por via inadequada, devendo ser perseguida pela via recursal própria, se remanescer interesse. DISPOSITIVO Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada. Inicialmente, o Distrito Federal afirma que o sindicato autor inverte institutos do Direito Processual Coletivo ao manejar, como legitimado coletivo, um cumprimento individual de sentença coletivo para tutelar direito coletivo em sentido estrito, providência para a qual é evidente sua ilegitimidade. Assevera que a hipótese dos autos se distingue da premissa do Tema de Repercussão Geral no 823, pois o sindicato, em nome próprio, não tem legitimidade para promover execução individual em ação coletiva que tutela direito coletivo em sentido estrito. Afirma que, tampouco foram juntadas as procurações dos servidores públicos, havendo risco de os titulares do direito sequer saberem da demanda. Ademais, informa que o sindicato não demonstrou razão alguma que justifique sua inércia em buscar cada substituído e, por isso, o ajuizamento da execução em nome do sindicato. Alega que não há razão para deixar de se reconhecer a prescrição quinquenal. Afirma que a presente execução foi ajuizada apenas em 25/06/2022, portanto mais de 18 anos após o trânsito em julgado, sendo que as fichas financeiras foram apresentadas em 12/02/2007. Por fim, afirma que o cálculo da parte demandante está equivocado, caracterizando-se excesso da execução, diante dos equívocos apontados no parecer contábil: não há valor devido a Marcio Henrique da Fonseca, pois, além da litispendência quanto à mesma, a inicial indicou que o valor devido é zero; e, não há valor devido a Marcia Ramos Machado, diante da homologação da desistência (ID 134293633). Além disso, informa que Margareth Rodrigues Noblat foi desligada em 11/12/2000, motivo pelo qual o cálculo não pode superar tal data. Assim, o agravante requer seja concedido efeitos suspensivo ao presente recurso para determinar o sobrestamento do processo na origem até o trânsito em julgado deste feito, com imediata paralisação do cumprimento/execução impugnado/a; que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção do feito por força da ilegitimidade ativa; que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva veiculada nestes autos e extinto o feito, (d) subsidiariamente, caso admitido o processamento da petição inicial, o DF requer a intimação da parte exequente para que regularize os autos, mediante juntada dos documentos pessoais dos substituídos, em especial CPF e comprovação da relação funcional com o DF. Após a regularização dos autos, o DF requer nova intimação a fim de complementar as razões de impugnação; (e) subsidiariamente, caso admitido o processamento da demanda eliminar o excesso de execução indicado e fixar o valor da execução impugnada nos exatos valores apontados pela Procuradoria em primeiro grau; (f) ouanular a decisão de primeiro grau que não apreciou os vícios de julgamento (art. 1.022, Incisos I, II e II, CPC) e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para reapreciação; e a (g) condenação da exequente/impugnada ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios sobre o proveito econômico da impugnação. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o Distrito Federal está isento de recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DA ILEGITIMIDADE ATIVA Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 9o, inc. III, da Constituição Federal. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado pela tese fixada ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n. 823, é de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) Portanto, configurada está a legitimidade da parte credora. DA PRESCRIÇÃO Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” “Súmula 150 STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Ressalte-se que, em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383/STF: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” No caso, o trânsito em julgado do acórdão em comento ocorreu em 18.04.2022 (ID 123812311 – pág. 88, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001). Nos autos de cumprimento coletivo sobreveio decisão indeferindo a habilitação de novos credores para além daqueles arrolados originariamente no feito, almejando-se, com a medida em questão, não tumultuar o trâmite final daquela demanda, tendo em vista que os valores devidos já se encontravam devidamente discriminados. Assim, como o trânsito em julgado do cumprimento coletivo ocorreu em 18.04.2022, a prescrição da pretensão executória dar-se-á, apenas, em 18.10.2024. Logo não ocorreu a prescrição. A esse respeito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CÔMPUTO. METADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedente do STJ. 2. "Somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos" (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe 22/6/2018). 3. Demonstrado que a sentença proferida nos embargos à execução coletiva deu provimento ao pedido para extinguir o processo principal ante a iliquidez do título, consignando a imprescindibilidade de liquidação prévia, afasta-se a prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07387491020228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 9/3/2023.) DO EXCESSO O executado foi condenado a pagar aos substituídos o auxílio alimentação, nos autos do cumprimento manejado na Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.000, nos seguintes termos: “(...) DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data de sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. Destarte, forçoso se faz concluir que deve incidir no caso a aplicação dos índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela c. Corte Cidadã. Não se configura excesso, a princípio. Na apuração do crédito, deverão ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: (a) juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2023 14:28:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador